Tribunal: STF
Processo: Rcl 44767
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DAS ADI 2.135 MC E ADI 3.395. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECURSO NEGADO.



    1. No caso concreto, a beneficiária da decisão foi contratada pela Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Almeida, com registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social, em 1º/9/1990, para exercer a função de auxiliar de esterilização. Logo, não há que falar em relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Essa conclusão é ratificada pelo próprio município, ora agravante, quando afirma que “a presente demanda, de origem trabalhista, versa sobre o adimplemento de créditos que a beneficiaria entende ser-lhe devidos, proveniente de sua relação laboral com Pessoa Jurídica de Direito Privado”.



    2. Dessa forma, reflete contexto diverso daquele alcançado pela medida liminar deferida na ADI 2.135, na qual o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do “caput” art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998. Igualmente, quanto ao decidido na ADI 3.395, é manifestamente improcedente o pedido.



     3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente os contextos específicos das ADI 2.135 MC e ADI 3.395, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.